Tribunal: TJMT
Processo: 1000953-87.2022.8.11.0035
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000953-87.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[NIELMA DIAS ALVES - CPF: 580.563.781-20 (APELADO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000953-87.2022.8.11.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTO GARCAS

APELADO: NIELMA DIAS ALVES

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTO GARÇAS – ARTIGO 85, INCISO I – DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMT NA ADI N.° 1010527-11.2023.811.0000 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 85, inciso I, da Lei Municipal n.° 01/1990, que previa o adicional por tempo de serviço aos servidores públicos municipais de Alto Garças, foi declarado inconstitucional pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o que impossibilita a condenação do ente público ao pagamento da referida verba.

2. Sentença reformada.

3. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000953-87.2022.8.11.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTO GARCAS

APELADO: NIELMA DIAS ALVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMAOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Alto Garças

contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança nº 1000953-87.2022.811.0035
, julgou procedente
os pedidos, cujo objeto era o recebimento de verba denominada adicional de tempo de serviço (ATS)
.

Em suas razões recursais (Id. 188825198), argumenta que o art. 85, I, da Lei Orgânica do Município de Alto Garças foi declarada inconstitucional por este Sodalício na ADI nº 1010527-11.2023.811.0000 por vício de iniciativa e violação ao princípio da simetria.

Sustentou também a necessidade do adicional de tempo de serviço ser tratado mediante lei específica e não por meio de lei genérica, como é o caso da Lei Orgânica do Município, bem como necessidade de indicação de receita para despesa criada em cumprimento às normas de responsabilidade fiscal.

Por fim, questiona os juros e correção monetária fixados pelo juízo
a quo
.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 188826152.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 199706271).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000953-87.2022.8.11.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTO GARCAS

APELADO: NIELMA DIAS ALVES

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMAOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se a Apelada tem direito ao recebimento do adicional de tempo de serviço.

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido formulado na exordial com fundamento no art. 85, I, da Lei Orgânica do Município de Alto Garças, que assim está disposto,
in verbis:

Art. 85 – Aplica-se aos servidores públicos municipais as seguintes disposições, além das previstas no parágrafo 2 do art. 39 da Constituição Federal:

I – adicional de tempo de serviço com base de três por cento de vencimento-base, por ano de efetivo exercício, até o máximo de cinquenta por cento;

No entanto, o referido dispositivo legal foi declarado inconstitucional, em sede de controle concentrado, pelo Órgão Especial deste Sodalício, por vício de iniciativa, na ADI nº
1010527-11.2023.811.0000, restando assim ementado,
in verbis:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 85, I, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS – EMENDA DE INICIATIVA PARLAMENTAR - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – REMUNERAÇÃO E REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL – IMPOSSIBILIDADE DE PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO PREFEITO – OFENSA À RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO – SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

1. É inconstitucional a alteração do regime jurídico ou da remuneração dos servidores públicos municipais mediante lei de iniciativa parlamentar. Reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Art. 39, parágrafo único, II e art. 66, II, da Constituição Estadual.

2. A iniciativa privativa do Prefeito e a exigência de lei específica impedem o tratamento da matéria por emenda à Lei Orgânica Municipal, devido à impossibilidade de sanção, veto e promulgação em atos normativos dessa natureza, o que excluiria a indispensável participação do Chefe do Poder Executivo. Usurpação de competência. Violação à reserva da administração e ao princípio da separação e independência dos poderes.

(TJ/MT - N.U 1010527-11.2023.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, Órgão Especial, julgado em 20/7/2023, publicado no DJE 2/8/2023)

Considerando o efeito vinculante e
erga omnes
que o controle concentrado de constitucionalidade possui, não há como o órgão fracionário julgar de forma divergente daquilo que foi decidido pelo órgão maior.

Cito, à título de ilustração, os seguintes arestos exarados por ambas as Câmaras de Direito Público e Coletivo do mesmo entendimento já sufragado pelo Órgão Especial deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTO GARÇAS, MT – ARTIGO 85, INCISO I – DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMT NA ADI N.° 1010527-11.2023.811.0000 – EFEITOS EX TUNC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 85, inciso I, da Lei Municipal n.° 01/1990, que previa o adicional por tempo de serviço aos servidores públicos municipais de Alto Garças, MT, foi declarado inconstitucional pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, o que impossibilita a condenação do ente público ao pagamento da referida verba.

2. Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ/MT - N.U 1000819-60.2022.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/4/2024, Publicado no DJE 25/4/2024)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E COBRANÇA – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ART. 85 DA LEI N. 01/1990 DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA - ADI 1010527-11.2023.8.11.0000 – EFEITOS EX TUNC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Uma vez declarada a inconstitucionalidade do art. 85, da Lei Orgânica do Município de Alto Garças n. 01/1990, que previa o adicional por tempo de serviço aos servidores municipais, não há falar em valores devidos referentes a tal verba.

(TJ/MT - N.U 1000952-05.2022.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/2/2024, publicado no DJE 27/2/2024).

Ainda que não houvesse Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) tratando da matéria, mesmo assim, não teria direito a Apelada ao adicional de tempo de serviço, pois a
partir da Emenda Constitucional nº 19/1998, todo aquele que exerce cargo público, seja eletivo ou não, passou a ter o seu regime remuneratório na forma de subsídio, o qual tem como característica o recebimento do salário em parcela única (princípio da unicidade da remuneração), ou seja, o servidor recebe a sua remuneração de forma global, sendo, portanto, vedada o acréscimo de vantagens pecuniárias pessoais de natureza remuneratória, a teor do que dispõe o art. 39, §§4º e 8º, da Carta Magna,
in verbis:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§4º
O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais
serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória
, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

(...)

§8º A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do §4º.
(NEGRITEI)

A exceção à percepção de cumulação de vantagens pecuniária é quanto ao recebimento de verba de natureza indenizatória, o que não é caso dos autos, haja vista que a Apelada pretende incorporar aos seus subsídios, o valor referente ao tempo de serviço (ATS), cuja natureza é indiscutivelmente remuneratória.

Soma-se a isto o fato de que não há direito adquirido à manutenção do regime jurídico remuneratório do servidor público, ressalvada a hipótese de irredutibilidade de vencimentos, conforme pacífica jurisprudência pátria.

Nesse sentido trago à colação o seguinte aresto do STF,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO OU A FORMA DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DECESSO REMUNERATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.

1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, inexiste direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidores públicos, assegurada a irredutibilidade de vencimentos.

2. A verificação da ocorrência, ou não, de decesso remuneratório decorrente da mudança de regime jurídico de servidores públicos exige a apreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF.

3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo legal.

(STF - RE 1218103 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 11-4-2022 PUBLIC 12-04-2022).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. VOTO VISTA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES-AUTORES. PREFEITURA DE SANTO AFONSO-MT. APLICAÇÃO DA LEI POSTERIOR QUE REDUZIU AS REMUNERAÇÕES. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE. LEI POSTERIOR DECLARADA INONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO.

01. É matéria consolidada em nossos tribunais pátrios que não há direito adquirido à manutenção do regime jurídico remuneratório, desde que observado o princípio da irredutibilidade de vencimentos disposto no art. 37, XV, da Constituição Federal. (STJ - AgInt no AREsp: 1289311 RJ 2018/0106980-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 17/08/2020).

02. Eventual redução no conjunto de direitos do servidor somente pode irradiar efeitos para o futuro, não atingindo situações já consolidadas. 03. A Lei Complementar nº 032/2017, que revogou a Lei Complementar n°29/2017, foi declarada inconstitucional por este Tribunal via Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1011173-55.2022.8.11.0000, julgada em 20-10-2022, fato que viabiliza o deferimento da tutela provisória de urgência, a fim de que os descontos salariais sejam suspensos, bem como restabelecido o pagamento das diferenças salariais.

(TJ/MT - N.U 1018416-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/3/2023, publicado no DJE 12/4/2023)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na exordial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024